Tribunal: TJSP
Processo: 2215885-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Partes que celebraram cédula de crédito bancário para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária e cessão fiduciária de recebíveis imobiliários – Agravante pretende o bloqueio e proibição de comercialização das unidades ainda em estoque, apontando existência de fraude e dilapidação das garantias – Tutela indeferida - Ausência de prova inequívoca e

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Partes que celebraram cédula de crédito bancário para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária e cessão fiduciária de recebíveis imobiliários – Agravante pretende o bloqueio e proibição de comercialização das unidades ainda em estoque, apontando existência de fraude e dilapidação das garantias – Tutela indeferida - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Decisão mantida – Recurso não provido*